Tribunal: TJSP
Processo: 1015268-93.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Negativa de cobertura de procedimento afeto a CÂNCER MALIGNO DE MAMA COM SUSPEITA DE METÁSTASE supervenientemente descoberto sob justificativa de período de carência. Biopsia e desdobramentos do tratamento (internação). Abusividade configurada. Prazo de carência de 24 horas. Exegese do art. 12, inc. V, "c" c.c. art. 35-C, inc. I, da Lei no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Negativa de cobertura de procedimento afeto a CÂNCER MALIGNO DE MAMA COM SUSPEITA DE METÁSTASE supervenientemente descoberto sob justificativa de período de carência. Biopsia e desdobramentos do tratamento (internação). Abusividade configurada. Prazo de carência de 24 horas. Exegese do art. 12, inc. V, "c" c.c. art. 35-C, inc. I, da Lei no 9.656/98. Inteligência das Súmulas 103, deste E. TJSP e 302, do C. STJ. Indenização moral. Pertinência. Transtornos que extrapolaram a esfera do mero dissabor (notadamente diante da gravidade de diagnóstico). Quantum arbitrado com parcimônia (R$ 8.000,00). Minoração/cassação indevidas.
Sentença mantida. Recurso DESPROVIDO.